Tribunal: TJDFT
Processo: 0004710-91.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFISSÃO. SEMILIBERDADE E MEDIDAS EM MEIO ABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme dispõe o artigo 215, ECA.
2. A confissão da prática de ato infracional não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao menor infrator, pois incompatível com as finalidades reeducadora e ressocializadora do estatuto tutelar, cuja natureza é diversa da pena, medida retributiva do Direito Penal.
3. A despeito da gravidade concreta do ato infracional e das condições pessoais do adolescente em situação de vulnerabilidade, a medida socioeducativa mais adequada não necessariamente perpassa pela segregação, mormente quando se trata da primeira medida socioeducativa imposta ao menor.
4. Recursos conhecidos. Desprovida a apelação do primeiro representado. Deu-se parcial provimento ao recurso do segundo.